Tribunal: TJDFT
Processo: 0009083-30.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009083-30.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A execução foi julgada extinta em relação aos substituídos WILSON MACEDO, ZELMA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA e WILSON NOGUEIRA (ID 10720302), WARISTON FERREIRA, WELVIS CURSINO PASSOS, WENDEL LOPES DIAS, WILMA LUCENA DE OLIVEIRA, YVONE PIRES MAGALHÃES, ZAMBIDAS FERREIRA DA SILVA, ZEDILIA COSTA PAULO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais) no ID 25100048. No ID: 60449189, o exequente manifestou ciência sobre o ofício da COORPRE (ID: 59475022). O Distrito Federal, por outro lado, quedou-se inerte (ID: 61002588). Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 0711298-44.2021.8.07.0000, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais). Diante disso, julgo extinta a execução em relação a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 5 de julho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR